Tribunal: TJMT
Processo: 1027104-48.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027104-48.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGUES DOS SANTOS - CPF: 977.044.311-53 (AGRAVANTE), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0789-21 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PLEITO DE RETRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO CONCLUSIVO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL E OUTRAS – NÃO DEMONSTRADA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA MESMA FUNÇÃO – SEM REABILITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015)

2.

O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3.

Ausência de redução de capacidade.

4.

Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANDRÉ LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS
, contra decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo nº1027104-48.2017.8.11.0041.

Aduz que, em razão da limitação funcional decorrente da cegueira à esquerda que gera redução permanente de sua capacidade laborativa, faz jus ao benefício do auxílio acidente.

Aponta que, para a concessão do benefício requerido, não se faz necessário que o Agravante esteja impedido de exercer a sua atividade habitual, o que inclusive, não está, contudo, desempenha com mais esforço, e se trata de um benefício de cunho indenizatório.

Ressalta que, o entendimento pacificado no STJ, acerca do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.109.591/SC, fixou a tese de que o nível de dano para concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido, ainda que mínima a lesão.

Ao final, pugna pela integral reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para conceder o benefício de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões conforme certidão de id. 130413193.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante, se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação cível apresentado, para reformar a sentença e afastar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Na decisão recorrida, consignei que, o laudo pericial categoricamente afirmou ter o autor condições para o trabalho, bem como ressaltou não haver diminuição da capacidade funcional ou prejuízo da função portador de sequela permanente (cegueira irreversível do olho esquerdo - CID H44.5), decorrente de acidente de trabalho,
verbis:

[...] Do cotejo do conjunto probatório dos autos, mormente o laudo pericial, verifica-se que as lesões acometidas não resultaram na incapacidade, para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia, restando consignado pelo médico perito expert do Juízo, Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753), que:

[...]
C) HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL
: Refere que iniciou quadro de perda progressiva da visão esquerda, não sabendo recordar a data precisa, com avaliação médica e exames complementares evidenciando catarata branca. Indicado o tratamento cirúrgico, mas sem melhora. Refere que realizou durante vários meses tratamento com colírios, mas que evoluiu com cegueira. Refere que atualmente apresenta dor no olho esquerdo ao permanecer em local muito claro, com o uso eventual de colírio durante irritação local. Nega histórico de traumas, previamente hígido. Alega acuidade visual preservada à direita.

4. DISCUSSÃO
Periciando com o diagnóstico de cegueira no olho esquerdo decorrente de catarata, estando em acompanhamento médico e em uso de medicamento, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando suas patologias compensadas clinicamente, contudo apresenta redução permanente em sua capacidade laborativa.

5. CONCLUSÃO
Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.
Não apresenta limitação para a vida independente. (DESTAQUEI)

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Idiopática

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta:
Apresenta cegueira no olho esquerdo decorrente de catarata, estabilizada clinicamente

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Não

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta:
Não

10. A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta:
Estabilizada

11. O Requerente apresenta incapacitada para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

12. Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o(a) Sr(a). Perito(a) se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta:
Não se aplica

14. Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta:
Não se aplica.

15. Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta:
Não se aplica

(DESTAQUEI)

[...]

Esses apontamentos técnicos são suficientes, para a não concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário.

Importa anotar que, de fato, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), não se aplicando ao presente feito.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.

1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4.
Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5.
Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Neste contexto, não restou evidenciado que o acidente noticiado deixou sequela no apelante e que a debilidade que o acometeu importou na redução da sua capacidade para o desempenho da sua atividade profissional, tenho que não estão presentes as hipóteses autorizativas à concessão do benefício auxílio acidente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
apelo, para manter a sentença incólume, nos termos do artigo 932, do CPC. [...]

Nesse norte, a decisão não merece ser reformada.

A jurisprudência da Corte Cidadã seja pacifica ao reconhecer que, a concessão do auxílio acidente, é devida, quando se trata de lesão, ainda que mínima, conforme
Recurso Especial Representativo da Controvérsia 1.109.591/SC, Tema 416/STJ, o laudo pericial, não consignou desta forma.

Com efeito, o documento acostado no id. 108724511, demonstra que a lesão não decorre de acidente de trabalho, sendo considerada idiopática, sem qualquer relação com o trabalho, conforme item 4 do laudo pericial. Assim, como também consignou no item 5, que as lesões NÂO impedem o desempenho de suas atividades laborais diárias. Bem como, no item 11, constatou que a lesão NÃO incapacita para as atividades que anteriormente exercia.

Importa anotar que, o juiz não está adstrito ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL.
1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4.
Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.
5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 21/11/2018).

Dessa forma, não há no presente Agravo interno, motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo intacta a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022